Tribunal: TJMT
Processo: 1004890-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004890-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - CPF: 008.777.331-71 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – TOMBAMENTO DE VEÍCULO – PERDA DE PRODUTOS PERECÍVEIS – HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004890-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO:

NEVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Civil da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais n. 0013030-11.2014.8.11.0041, Código 11909558, ajuizada por
NEVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, que homologou os honorários periciais, determinando que o agravante realize o depósito dos honorários, no valor de R$11.980,00 (onze mil novecentos e oitenta reais).

Inicialmente, o recorrente informa que “
a agravada ingressou com a ação de conhecimento, objetivando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em virtude do atendimento de remoção do veículo segurado após manobra realizada para evitar acidente de trânsito, que em razão de suposta imperícia da prestadora de guincho, teria tombado, culminando no perdimento de toda a mercadoria. Além disso, teria havido demora excessiva no conserto do bem
” (sic).

Sustenta que “
a ré Bonini e Borges Ltda denunciou à lide a seguradora agravante e defendeu a inexistência de defeito na prestação de serviço, à ensejar reparação
” (sic), e que o juízo ao sanear o feito deferiu a realização de prova pericial contábil para identificação e quantificação dos lucros cessantes.

Aduz que
“a perícia não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá na análise dos documentos acostados nos autos, a realização de cálculos, e a elaboração do laudo, motivo pelo qual impugnou valor sugerido, uma vez que foi fixado em quantia excessiva, sem observar a proporcionalidade e razoabilidade, e pugnou pela redução do valor”
(sic).

Sustenta que o valor foi homologado sem que
“sequer estimada a quantidade de horas de trabalho, complexidade extra das tarefas ou o valor da hora trabalhada, para justificar o alto valor indicado, restringindo-se ao alegar que o montante proposto estaria balizado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (sic).

Destaca que
“a resolução no 232/2016, do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias atuariais não especificadas (outras) a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior” (sic),
razão pela qual requer a diminuição dos honorários periciais em patamar condizente com o trabalho a ser realizado, não superior ao referido montante.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e, consequentemente reduzir o valor dos honorários periciais fixados (id. 121618979).

O efeito suspensivo foi por mim indeferido em 30/03/2022 (id. 123140991), o que ensejou a interposição de agravo interno pela ora agravante.

A empresa agravada apresentou contraminuta sustentando que concorda com a redução dos honorários periciais (id. 125131694).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 121652981.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, proposta por
NEVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
em desfavor de
BONINI E BORGES LTDA – EPP e ALLIANZ SEGUROS S/A
, noticiando que no dia 01/10/2013, por volta das 19h15min, o veículo de propriedade da empresa autora ao tentar evitar uma colisão com outro caminhão que trafegava na contramão saiu da pista de direção e foi parar no acostamento, no entanto, por estar carregado não conseguir retornar a pista de tráfego, de modo que acionou a seguradora contratada Allianz

para realizar a remoção do caminhão, que enviou o guincho da demandada Bonini.

No entanto, relatou que a demandada Bonini realizou a manobra de remoção de forma imprudente, razão pela qual o caminhão tombou com todos os produtos perecíveis e refrigerados na carga.

Diante disso, postulou pelo pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 82.763,88 (oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e três mil e oitenta e oito centavos), concernente ao valor da mercadoria perdida; lucros cessantes, no importe de R$ 71.851,33 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e um mil e trinta e três centavos), referente ao período que o caminhão ficou no conserto, no lapso de 60 (sessenta) dias e ainda, indenização por danos morais.

A requerida
BONINI E BORGES LTDA – EPP
, denunciou a lida a seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
ora agravante.

O feito já foi saneado e levantado alguns pontos controvertidos, razão pela qual foi
determinada a realização de perícia técnica para elucidação de alguns fatos, sendo nomeada a empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA
, que indicou o montante de
R$11.980,00 (onze mil novecentos e oitenta reais) de honorários periciais
(id 45316990 - Pág. 31, autos de origem), que foram homologados pelo magistrado de primeiro grau,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No que diz respeito a impugnação do valor dos honorários do perito, alegando que o referido valor está em desacordo com o trabalho que será realizado, passo a decidir.

É assente na jurisprudência que os honorários periciais devem ser fixados com atenção aos quesitos que efetivamente devam ser respondidos, bem como considerados a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a ser realizado pelo expert.

Sendo assim, cabe ao julgador fixar a quantia remuneratória devida pelo trabalho do profissional indicado, sempre atento ao valor da causa, as condições financeiras das partes, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, bem como o lapso temporal despendido na sua realização, tudo isso sem deixar de observar o salário do mercado de trabalho local.

Analisando os autos, verifico que a parte ré não trouxe elemento plausível para que seja reduzido o valor pericial.

Posto isso, considerando o conhecimento técnico e cientifico do perito nomeado, HOMOLOGO o valor de R$ 11.980.00 (onze mil novecentos e oitenta reais) (...)”

Pois bem. Os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o Magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Ocorre que, ao contrário do que ocorre com os honorários advocatícios, não há norma processual que determine como se procede ao cálculo dos honorários periciais. Não existe uma tabela pré-estabelecida para este fim.

Assim, cumpre ao Juiz, com base nos quesitos formulados pelas partes e na extensão do trabalho, ouvidas as partes e tomando por base a proposta de honorários pelo
expert
levar em consideração, especialmente, os fatores relativos à relevância da prova para o processo, como a dificuldade, particularidade e profundidade do trabalho a ser desenvolvido pelo técnico, considerando ainda o tempo que provavelmente demandará a execução do serviço, como o esforço despendido na sua realização, a qualificação profissional do perito, sem deixar de lado, também, a condição financeira das partes.

In casu
, o profissional nomeado justificou na sua proposta quais são os procedimentos executados:

“
I) leitura técnica dos autos visando identificar, a indenizar o prejuízo dos lucros cessantes; II) análise dos balancetes mensais de verificação, razões analíticas, declarações de imposto de renda, dentre outros documentos (...) III) levantar elementos que possam embasar a queda no faturamento e no lucro da empresa em decorrência do sinistro; IV) por fim, elaboração do laudo apresentando os resultados obtidos em cada fase do trabalho, apresentando as conclusões e ainda respondendo aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes
” (sic) (id. 45316990 - Pág. 31 a 33).

Dessa forma, tendo em vista a natureza e grau complexidade do serviço a ser realizado pelo perito, verifica-se que o valor arbitrado está adequado ao deslinde do caso.

Não bastasse isso, a agravante não oferece qualquer motivo de real relevância que possa invalidar a proposta feita.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP – HONORÁRIOS PERICIAIS –
REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o quantum quando destinado a remunerar condignamente o profissional
. (N.U 1001670-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HONORÁRIOS PERICIAIS
– AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 246,4629 HECTARES –
HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - MAIOR COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.
No caso, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 58 (cinquenta e oito) horas técnicas para a elaboração do laudo
. A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos e, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 246,4629 hectares, distante cerca de 200 km do perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda/MT, sentido Bolívia, região de periculosidade, motivo suficiente para manter a decisão agravada.
Portanto, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 504 da CNGC-TJ/MT
.”
(N.U 1025410-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL –
HONORÁRIOS PERICIAIS –DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DA PROPOSTA DO PERITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o perito apresentou motivos que bem justificaram o valor de seus honorários periciais, e a parte não demonstrou o caráter excessivo ou irregular do mesmo, deve ser mantida a decisão que homologou a proposta de honorários e ordenou o pagamento da verba no interesse da pronta realização da prova técnica
. (TJ-MT 10008892220218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, restando
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022